Tribunal: STF
Processo: Pet 11901
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PARA RESPONSABILIZAÇÃO DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Petição apresentada por Arthur Hermogenes Sampaio Júnior, advogado, e autuada neste Supremo Tribunal Federal em 16.10.2023. (e-doc. 1).



    2. O autor pretende providências contra o Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, Georgenor de Sousa Franco Filho, “considerando as noticias e postagens que veicularam em mídia nacional e social, onde um Membro Do Poder Judiciário, fez clara apologia ao crime onde manifesta a intenção clara de utilizar da democracia de um grupo terrorista conhecido como HAMAS em plenário do Tribunal Regional Do Trabalho, conforme as postagens ora ofertas, que com as vênias devidas servem sim para demonstrar indícios de autoria do ilícito penal, conforme descrito no artigo 369 do CPC, considerando a empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para demonstrar a verdade dos fatos, e assim, considerando que as postagens em mídia social aliadas as notícias veiculas em imprensa, são meios morais legítimos para instrumentar a presente notícia de fato”(sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos:



    “Diante destas noticiais de veículos da imprensa nacional, que claramente apontam para atos terroristas envolvendo o grupo terrorista HAMAS e a infeliz e criminosa declaração do noticiado, membro do Poder Judiciário, apontam para o cometimento de crime de apologia ao crime e assim deve ser responsabilizado de acordo com a Lei pátria e assim se impõem a imediata remessa do presente para o Procuradoria Geral da República para as pertinentes e cabíveis providencias para a elucidação dos fatos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Embora sejam graves as assertivas feitas, carece de competência constitucional esse Supremo Tribunal para conhecer e decidir a presente petição pela ausência de requisitos legais específicas. 



    4. Pelo que se pode depreender da confusa petição inicial, pretende-se a instauração de procedimento para responsabilização de Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.



    A pretensão não está sujeita à jurisdição deste Supremo Tribunal, cuja competência originária se submete a regime de direito estrito, estando fixada de forma taxativa nos incs. I, II e III do art. 102 da Constituição da República.



    No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar, originariamente, pedido de instauração de procedimento para fins de responsabilização de Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho.



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA DECISÕES DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE EXECUÇÃO. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Petição n. 10.638-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022). 



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102, I, II E III, DA LEI MAIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. (…) 2. Agravo interno não conhecido” (Petição n. 9.750-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    “TAXATIVIDADE CONSTITUCIONAL DAS COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, AS AÇÕES POPULARES PROPOSTAS EM FACE DO CONGRESSO NACIONAL E DE SEUS MEMBROS, DE MINISTROS DE ESTADO OU DO PRÓPRIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (Petição n. 6.381-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 17.5.2018). 



    Na esteira dos precedentes mencionados e à luz da legislação de regência, não conta este este Supremo Tribunal com competência para examinar e decidir o pleito apresentado nesta petição.



    5. Pelo exposto, em razão da manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Encaminhe-se cópia desta decisão Corregedor Geral Nacional do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Luiz Felipe Salomão. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora